Tribunal: STF
Processo: ARE 1515193
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilson Rodrigues de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO CESSADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO OBJETO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE NOVO PEDIDO. DESPROVIMENTO.



- Como o pleito se reporta à revisão de benefício previdenciário, a pretensão de direito exige que o eventual beneficiário oponha-se ao referido ato no prazo de cinco anos após a sua ciência.



- “O reconhecimento da prescrição quanto ao direito ao restabelecimento do benefício cessado não exclui do segurado o direito à concessão original de outro, visto que não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário”, Superior Tribunal de Justiça, por sua 2ª Turma, no julgamento do Recurso Especial nº 1.471.798/PB (2014/0188906-9), da Relatoria do Ministro Humberto Martins.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 6º da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, ao buscar restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, cessado há mais de 5 anos da data de ajuizamento da ação, as instâncias de origem reconheceram que a pretensão do recorrente foi alcançada pela prescrição, decisão que contraria a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento da ADI 6.096, visto não haver que se falar em prescrição do fundo do direito quando se tratar de pretensão de restabelecimento de benefícios previdenciários.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalta-se que a ADI 6906 trata de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, ao passo em que, no presente caso, discute-se o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária visando ao restabelecimento de benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho.



    Portanto, a matéria objeto deste apelo extremo é a prescrição da pretensão para ajuizamento da ação ordinária. A prescrição é matéria cuja análise pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso.



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ocorrência ou não da prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1172209 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 04-04-2024 PUBLIC 05-04-2024)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1396209 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2008 E AÇÃO AJUIZADA EM 2020. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1327149 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-09-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 795711 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-10-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Destaco que o segurado pode buscar novo benefício na via administrativa, conforme bem consignado na decisão de origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente